Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PREQUESTIONAMENTO.

I – Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça e coação no curso do processo quando as provas dos autos, consistentes nas declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas pelo depoimento das testemunhas, demonstram sem qualquer dúvida a prática das condutas ilícitas.

II – A palavra da vítima tem especial valor probatório em casos semelhantes, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica, em todas as vezes que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, suficiente para causar temor e abalar a tranquilidade.

IV – Recurso conhecido e desprovido.